Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010283-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DEUCLIDES FRANCISCO PEREIRA - CPF: 608.893.901-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por DEUCLIDES FRANCISCO PEREIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

Requer a reforma do
decisum
para retificar o valor da condenação de acordo com o grau de invalidez.

Contrarrazões (Num. 39516501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 26/12/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência – 13º BPM – Paranaíba/MS (Num. 395114046). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 39514047 a Num. 39514049; Num. 39516450 a Num. 395146462) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 39516487).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda dos membros afetados. Equivocou-se, no entanto, quanto à quarta lesão, ao se fundamentar
nos quesitos,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
com percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária, e determinar o pagamento
no membro inferior direito computada em 50% e no membro inferior esquerdo computada em 50%

-
Num. 39516494 – pág. 03).

Ocorre que o Laudo Pericial classificou, conforme respectivo percentual da tabela da Lei 11.945/09, como
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
, com 100% (cem por cento) de percentual indenizável (Num. 39516487 – pág. 04).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa nos membros lesionados.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a primeira lesão,
Lesões neurológicas,
percentual de 100% (cem por cento). A segunda
, Lesões de órgãos e estruturas crânio – faciais, cervicais, torácicos,
também 100% (cem por cento). Para a terceira,
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
25% (vinte e cinco por cento). A quarta,
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
, com 100% (cem por cento) de percentual indenizável.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pela autor, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 38213187) subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Fernanda Figueira de Souza (CRM – MT 4658), causou lesão neurológica, quantificada em 10% (dez por cento), torácica, também 10% (dez por cento), no punho direito, com 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento e nos membros inferiores esquerdo e direito, 50% (cinquenta por cento), o que gerou
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 38213187 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 aos percentuais quantificados pelo laudo pericial judicial, temos 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento) para a primeira lesão; 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento) para a segunda; 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) para a terceira e 50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento) para a quarta.

O
quantum
indenizatório determinado, portanto, para a primeira lesão, é de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais); para a segunda, também R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais); à terceira,
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos); e finalmente a quarta, no montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), totalizada a verba
indenizatória DPVAT devida, no valor de R$ 11.981,25 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Adequo o valor da verba indenizatória para o
quantum
de
R$ 11.981,25 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
. Mantidos os demais termos da sentença singular
.
Deixo de aplicar o disposto n
o art. 85, § 11º do CPC em virtude da concessão para a parte autora, ora apelada, do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020